Tribunal: STF
Processo: ARE 1429088
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. RÉU PRESO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, INCISO II, E 829A, INCISO LI, DO CÓDIGO PENAL). SENTENCA DE PARCIAL PROCEDÉNCIA, COM A CONDENAÇÃO TÃO SOMENTE DE E.S.M. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PUBLICO.



    RECURSO DE E.S.M. PRELIMINAR. PRETENDIDA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA ETAPA INVESTIGATIVA POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INACOLHIMENTO. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO QUE VALIDA O PROCEDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS, COMO NO CASO. MEIO DE COMPROVAÇÃO QUE PODE SER CONSIDERADO NA CONVICÇÃO DO JUIZ, INCLUSIVE COMO PROVA ATÍPICA. OFENDIDO QUE INDICOU CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO APELANTE. RECONHECIMENTO CONFIRMADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL E NÃO COMPROVADA. PRETENSÃO AFASTADA.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA MAJORANTE REMANESCENTE DO CONCURSO DE AGENTES PARA ESTA ETAPA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO, A FIM DE ELEVAR A PENA BASILAR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE.



    SEGUNDA FASE. ALMEJADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA (ART. 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, INCISO III, ALÍNEA "D", DO CODIGO PENAL) DESCABIMENTO. APELANTE MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL INVIÁVEL. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES DESTA CORTE.



    TERCEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO BÉLICO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA.



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS K.C. E L.F.D.B.]. NOS TERMOS DA DENÚNCIA. VIABILIDADE. AGENTES QUE, EM UNIÃO DE ESFORÇOS E DESIGNIOS ENTRE SI E COM O CORRÉU E.S.M. APROVEITARAM-SE DO MOMENTO EM QUE A VÍTIMA AGUARDAVA DENTRO DE SEU AUTOMÓVEL ESTACIONADO NA VIA PÚBLICA E SUBTRAÍRAM, MEDIANTE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM ARMA DE FOGO, O MENCIONADO VEÍCULO. PALAVRA DO OFENDIDO UNÍSSONA E COERENTE AO LONGO DE TODA A PERSECUÇÃO CRIMINAL, O QUAL DESCREVEU AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E REALIZOU O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE K.C. NA DELEGACIA DE POLÍCIA E SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES QUE RATIFICARAM A VERSÃO APRESENTADA PELA VÍTIMA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE TAMBÉM NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DE L.F.D.B.J. FARTO ELENCO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.



    PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "H", DO CÓDIGO PENAL PARA OS 3 (TRÊS) APELADOS. VIABILIDADE. VÍTIMA QUE CONTAVA COM 66 (SESSENTA E SEIS) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS. CIRCUN STÂNCIA OBJETIVA. AGRAVANTE APLICÁVEL NA HIPOTESE.



    RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente